Tribunal: TJDFT
Processo: 0713128-19.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL. FAMÍLIA. INFANTE E GENITORES. CONVIVÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. REGULAMENTAÇÃO DISTINTA DA PLEITEADA PELAS PARTES. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A presente hipótese consiste em verificar se o regime de convívio entre pai e filho, regulamentado pelo Juízo singular, atende ao melhor interesse do infante.
2. A questão controvertida corresponde à definição da idade mínima do filho a partir da qual as horas de convívio com o pai serão ampliadas de modo a incluir o pernoite na companhia do genitor.
3. A questão relativa ao regime de convivência entre os pais e seus respectivos filhos consiste não apenas no exercício de pretensão pelos genitores, mas deve atender principalmente o melhor interesse do próprio filho.
4. A convivência entre o infante e seus genitores, ou com outros parentes com os quais tem alguma relação afetiva, deve ser apreciada em sintonia com o princípio da proteção integral. O referido critério determina que o infante é sujeito de direitos e deve merecer a proteção de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade.
5. Como a situação jurídica concreta deve ser norteada pelo princípio da proteção integral, o Juízo competente para apreciar a causa tem autonomia para regulamentar o período de convivência de modo diverso do pleiteado pelas partes, com o intuito de resguardar o melhor interesse do infante, o que não caracteriza julgamento extra petita.
6. No caso em análise o genitor alterou seu domicílio para a cidade de São Paulo por decisão própria, sem ter alegado a ocorrência de fatores intransponíveis externos, referentes a obrigações profissionais ou familiares, e estava ciente dos eventuais prejuízos que a mudança de domicílio para outra unidade federativa poderia ocasionar ao convívio com o filho.
7. Diante do imperativo de atendimento ao princípio da proteção integral da criança o convívio do pai com o filho foi regulamento de modo distinto ao requerido pelos genitores da criança.
8. Apelação interposta pela genitora e recurso adesivo interposto pelo genitor parcialmente providos.
9. Sentença reformada.